Tribunal: TJMT
Processo: 1022726-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022726-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. A parte agravante alega nulidade da CDA por ausência de comprovação de regularidade do processo administrativo tributário.

II Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a validade da Certidão de Dívida Ativa diante da alegação de ausência de regularidade do processo administrativo;

(ii) a possibilidade de discutir nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade sem a produção de provas adicionais.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é restrita às matérias que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, como prevê a Súmula 393/STJ.

4. A CDA goza de presunção de legitimidade e regularidade, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la, mediante a juntada de provas documentais, o que não ocorreu nos autos.

5. A alegação de nulidade do processo administrativo exige análise mais aprofundada, que não é cabível nesta fase processual, sendo necessária a utilização dos embargos à execução para ampla dilação probatória.

IV Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
M.M. Carlos Augusto Ferrar
, nos autos da Execução Fiscal no 1000408-62.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que “
salta aos olhos a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui o presente feito, tendo em conta que não foi oportunizado ao Agravante o exercício da ampla defesa e do contraditório em âmbito administrativo
”.

Assevera que
“todo o procedimento de lançamento se encontra viciado e, em que pese sustentar o Agravado a comunicação via eletrônica, não traz aos autos quaisquer demonstrativos de envio de e-mail nos endereços declinados pelo contribuinte”.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada para o fim de declarar a nulidade da CDA.

Contrarrazões no id. 7870090.

Dispensada a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
05/01/2023
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 45.189,04
(quarenta e cinco mil cento e noventa e nove reais e quatro centavos), referente à
CDA no 2022461874
.

A parte executada
LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME
, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo
, ao seguinte fundamento,
in verbis:

“No caso em tela, vislumbro que inexiste qualquer documentação acostada pela excipiente de que sequer houve processo administrativo, ou qualquer outro documento que corroborasse a inscrição de certidão de dívida ativa.

É certo que toda documentação que ensejou a CDA inaugural é possível de análise pela parte junto à PGE, a qual, resta dúvidas acerca da possibilidade de nulidade ou não.

Nos documentos anexados junto à pre-executividade (ID no. 110436315 e 110436316) entendo insuficientes para acatar o pedido da excipiente.

Para tanto, entendo que devendo haver maior dilação probatória, tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maiores provas a serem analisadas. Assim sendo, com a insuficiência de provas que gerariam a extinção dos autos, é o indeferimento que se impõe.

Quanto as demais alegações, é importante destacar que a rigor, o título executivo é um requisito essencial ao processo da execução, pois detém o condão de permitir o acesso ao Judiciário, para seu cumprimento, que tem por essência a liquidez, certeza e exigência (art. 783 do CPC)..”

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela são considerada validas.

De fato, compulsando os documentos que compõem o agravo, vê-se que as matérias ventiladas na objeção de pré-executividade demandam incursão probatória, a qual tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, ou, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Como já restou devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com a CDA, cabendo ao agravante apresentá-lo nos autos se visa discutir a sua legalidade.

Ora, o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Ademais, a parte agravante sequer apresentou cópia do processo administrativo para corroborar com suas alegações de nulidade, o que impossibilita o magistrado de verificar se realmente houve ausência de citação no processo.

Com efeito, o ônus é do agravante da juntada do processo administrativo e não da Fazenda Pública, o art. 41 da Lei n. 6.830/1980 estabelece o dever de guarda na repetição e de entrega das cópias requeridas pelas partes ou pelo juízo,
in verbis
:

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

Como é cediço, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do contribuinte ilidir tal presunção e juntar o processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.” (STJ - REsp: 2033828 SC 2022/0331994-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2023).

Nesse sentido também é o entendimento adotado por este Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA FRUSTRADA. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 20191623188 e 20192097020, extinguindo o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de notificação pessoal da empresa devedora.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por meio do Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação eletrônica, e a necessidade de comprovação de nulidade da CDA por parte da executada.

III. Razões de decidir 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte executada o ônus de comprovar a nulidade do título executivo, trazendo uma cópia integral do processo administrativo. 4. A tentativa de notificação eletrônica frustrada e posterior intimação via Diário Oficial é válida conforme o Decreto no 2.212/2014 e a Lei no 7098/98, que regem o procedimento administrativo tributário no Estado de Mato Grosso. 5. A exceção de pré-executividade não permite dilação probatória, sendo necessário que a parte executada apresente prova inequívoca de suas alegações no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar a devolução dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A intimação via Diário Oficial é válida após a tentativa frustrada de notificação eletrônica, cabendo à parte executada o ônus de comprovar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 3o; CPC/2015, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 1005247-43.2020.8.11.0007, TJ-MT 0009482-10.2016.8.11.0040.

(N.U 1002355-68.2021.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória, não sendo este o caso dos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018673-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Partindo dessas premissas a manutenção da decisão proferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025